Tribunal: CARF
Processo: 10620.000032/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000032/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CARLA DENISE EVANGELISTA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, resultante de procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000032/2009-16
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000032/2009-16

revisão de declaração de ajuste do exercício 2004, ano-calendário 2003, por meio da qual exigiu
o crédito tributário de R$ 19.871,62, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
8.319,71
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

6.239,78
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 28/11/2008

5.312,13
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
0,00
MULTA DE MORA

0,00
JUROS DE MORA – CALCULADOS ATÉ 28/11/2008

0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

19.871,62
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi apurada omissão de rendimentos de R$39.334,02.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, o
auditor fiscal informa que a contribuinte foi intimada em 29/03/2007 pelo Edital Malha Fiscal 05
de 12/03/2007 mas não apresentou documentos até a data da lavratura da notificação. Da análise
das informações constantes dos sistemas Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura de Belo Horizonte no valor de R$10.070,33 (
IRRF 351,60), da Prefeitura de Pirapora no valor de R$14.947,02 (IRRF 493,39) e da Drogaria
Violeta Ltda no valor de R$14.316,67(IRRF R$211,68).
A contribuinte tomou ciência da notificação em 11/12/2008 e apresentou
impugnação em 08/01/2009.
Alega a contribuinte que apresentou a Declaração de Ajuste Anual via telefone e
que provavelmente houve erro na digitação na elaboração de sua Declaração.
Solicita a retificação da Declaração para alterar o valor digitado errado de
R$22.623,99 para R$39.334,02 e a exclusão da multa de ofício. Salienta que por não ter o recibo
da declaração em mãos, não pode constatar o erro cometido.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de origem para os
fins previstos na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, o que culminou com a
revisão do lançamento feito pela autoridade lançadora.
Foi considerado o rendimento declarado com CNPJ inexistente como parte dos
rendimentos recebidos no ano calendário de 2003.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o Termo Circunstanciado
de fl. 34 e Despacho Decisório de fls. 35, que alterou o imposto suplementar código 2904 de
R$8.319,71 para R$2.519,91.
Cientificada em 23/01/2013 (fl. 39), a contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos
pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, mantém-se o lançamento. DIRPF
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. O inicio da ação fiscal, caracterizado pela ciência
do contribuinte quanto ao primeiro ato de oficio praticado por servidor competente,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000032/2009-16

afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a
retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento instaurado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/08/2013 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 05/09/2013 (e-fl. 50), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Na impugnação ao lançamento a contribuinte confirma o recebimento dos
rendimentos lançados mas solicita que seja autorizada a Retificação da Declaração apresentada
para alterar o valor dos rendimentos sujeitos a tributação e excluir a multa de ofício lançada
nesta Notificação, pois acredita que houve erro na digitação dos valores quando apresentou a
Declaração via telefone.
A solicitação não pode ser acatada pois, uma vez regularmente notificada do
lançamento fiscal, fica a contribuinte legalmente impedida de alterar a declaração, com intuito de
diminuir o valor de imposto a pagar ou os acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade, na forma do art. 138, do CTN.
No momento em que o fiscal solicita a apresentação dos documentos e cientifica o
contribuinte de que há um procedimento fiscal contra ele em andamento, caracterizada está a
perda da espontaneidade do mesmo em relação ao exercício/tributo fiscalizado conforme o
disposto no artigo 7o, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972:
“Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
1- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000032/2009-16

§ 1o. O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
De acordo com o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, a retificação da declaração só poderia ser aceita se realizada antes de
iniciado o procedimento fiscal com a devida ciência do contribuinte.
Art.832 .A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Logo, não se pode alterar a Declaração de Ajuste Anual para fins de modificação
do crédito apurado e notificado em razão de alegação de erro não comprovado.
A responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não dependendo
da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136 do Código Tributário
Nacional – CTN, não importando se o sujeito passivo cometeu infração por equívoco, por
descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a
elaboração da declaração.
No entanto, na revisão de ofício foi constatado que houve lançamento da
totalidade dos rendimentos recebidos pela contribuinte quando esta já havia declarado
R$22.623,39. Abaixo segue demonstrativo dos cálculos efetuados para apuração do imposto
mantido que não foi incluído no Termo Circunstanciado.
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados..........R$22.623,39
Omissão de Rendimentos...........................................R$16.710,63
Total de Rendimentos Tributáveis.............................R$39.334,02
Desconto simplificado (20%).......................................R$7.866,80
Base de cálculo ..........................................................R$31.467,22
Imposto........................................................................R$3.576,58
Total de Imposto Pago declarado...................................R$844,99
IRRF sobre infração.......................................................R$211,68
Saldo de Imposto a pagar apurado após ajustes...........R$2.519,91
Saldo de Imposto a restituir declarado..............................R$34,58
Imposto suplementar....................................................R$2.519,91
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e
manter o crédito tributário retificado pelo Despacho Decisório de fls. 35.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil – Relator
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000032/2009-16

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital